Tribunal: TJMT
Processo: 0006015-97.2019.8.11.0046
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006015-97.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WILIAN RODRIGUES MACHADO - CPF: 029.958.972-22 (APELANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.542.041-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO POR DESOBEDIÊNCIA, TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, RECEPTAÇÃO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto, pela prática de crimes previstos nos
arts
. 330, 129, § 12 c/c art. 14, II, 297,
caput
, 311, caput, 180,
caput,
todos do CP, e art. 309 do CTB, em concurso material (art. 69 do CP).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelos delitos imputados, diante das teses defensivas de ausência de dolo, boa-fé na aquisição do veículo e atipicidade das condutas.

III. Razões de decidir

3.
A prova oral colhida em juízo e os elementos documentais e periciais demonstram, de forma coesa e convergente, a materialidade e a autoria dos crimes narrados na denúncia.

4. A versão exculpatória do réu é isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar sua responsabilidade penal.

5. O valor irrisório pago pela caminhonete, somado à fuga da abordagem policial, tentativa de atropelamento de agente público e uso de documentação adulterada, evidenciam a ciência da origem criminosa do bem.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a validade dos depoimentos de policiais como elementos aptos à formação do convencimento judicial, quando harmônicos com as demais provas.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. É válida a condenação baseada em prova testemunhal harmônica, corroborada por provas periciais e documentais. 2. A aquisição de veículo por preço irrisório, associada a fuga de abordagem e uso de documentação falsificada, constitui indício robusto da ciência da origem ilícita do bem.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 330, 129, § 12, 297, 311, 180 e 69; CTB, art. 309; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.04.2024,
DJe
19.04.2024; Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006015-97.2019.8.11.0046

APELANTE: WILIAN RODRIGUES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

WILIAN RODRIGUES MACHADO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2a
Vara

da Comarca de
C
omodoro
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0006015-97.2019.8.11.0046
,
o
condenou à pena de
04
(
quatro
)
ano
s
de
reclusão
,
09 (nove) meses
e 15 (quinze) dias
de
detenção
e 40 (quarenta) dias-multa,
a ser cumprida em regime
aberto
,
como incurso nas sanções do
s
art
igos
330; 129, § 12, c/c 14, II; 297,
caput
; 311,
caput
; 180,
caput
, todos do Código Penal
,

e
art
.
309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material
de crimes (art.
69

do
CP)
.

Em suas

razões recursais
(id.
245376668
)
,
a
Defe
sa

requer
o provimento do recurso, com a reforma da sentença condenatória, alegando ausência de provas suficientes, atipicidade da conduta, inexistência de dolo e boa-fé na aquisição do veículo, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, V, do CPP
.

Em contrarrazões
(id.

245376674
)
,
a

Promotoria de Justiça
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
256302152

–
10
a Procuradoria de Justiça,
Exm
o

Sr

Dr

Amarildo Cesar
Fachone
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
Parquet
denunciou o

apelante

nos seguintes termos (id.
245375196
, págs. 1/5
):

“
[...]

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 21 de novembro de 2019, por volta das 10h00min, na BR 364, em Campos de Júlio/MT,
o denunciado WILIAN RODRIGUES MACHADO desobedeceu ordem legal de funcionário público; tentou ofender a integridade corporal do Policial Militar Maicon Leandro Ribeiro dos Santos; dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano; fez uso de documento público alterado; adulterou sinal identificador de veículo automotor; e adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima descritas, uma equipe da Polícia Militar realizava um bloqueio de fiscalização junto ao INDEA quando, então, WILIAN passou dirigindo o veículo automotor tipo caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux, cor prata, placa PRF-1799.

Ressai dos autos que os agentes da lei deram ordem de parada ao denunciado, entretanto este evadiu-se em alta velocidade, sendo certo que, na fuga, tentou ofender a integridade corporal do Policial Militar Maicon Leandro Ribeiro dos Santos, na medida em que rumou o veículo para cima do agente, somente não o atingindo
por circunstâncias alheias à sua vontade, já que o ofendido conseguiu se jogar no sentido contrário.

Consta que, pouco tempo depois, outra equipe da Polícia Militar realizou um bloqueio na sobredita rodovia, ocasião em que conseguiram efetuar a abordagem do acionado, onde constataram que ele não possuía permissão para dirigir ou habilitação.

No curso da abordagem, o denunciado fez uso de documento público alterado, porquanto apresentou aos policiais o CRLV com alteração em um dos números da placa veicular, consoante se infere da cópia do documento à fl. 28/IP. Infere-se do caderno inquisitivo, ainda, que WILIAN raspou e utilizou fita isolante para adulterar a placa verdadeira do veículo – PRF-2799 –, tendo a mesma ficado como sendo PRF-1799.

Por último, destaca-se que WILIAN adquiriu a mencionada camionete Toyota Hilux, cujo veículo bem sabia ele ser produto de crime, face as circunstâncias concretas que cercaram o ato de aquisição – valor de venda bem inferior ao praticado comumente no mercado (o denunciado afirmou ter
pago
R$ 30.000,00 no veículo –, o que, de fato, foi constatado, posto que o veículo foi objeto de roubo na cidade de Redenção/PA (vide boletim de ocorrência de fl. 18/IP).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia WILIAN RODRIGUES MACHADO como incurso nas penas dos artigos 330; 129, § 12, c/c 14, inciso II; 297, caput; 311, caput; 180, caput, todos do Código Penal; c/c artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, nos termos do artigo 69, caput, do Código Pena
l

[...]
”
(
id.
265005272
)
.

Com efeito,
o
magistrado

de origem
julgou procedente a exordial acusatória,
conden
ando
o apelante
à
pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
(id.
245376657
)
.

Pois bem.

Ab
initio
,
consigno que a alegação de insuficiência de provas e a negativa de autoria expendidas nas razões recursais pelo apelante não merecem prosperar.

Isso porque o
conjunto probatório carreado aos autos é sólido e harmônico em apontar a materialidade e a autoria delitivas,
evidenciando
a prática, pelo apelante, dos crimes de desobediência (art. 330, CP), tentativa de lesão corporal qualificada (art. 129, § 12, c/c art. 14, II, CP), falsificação de documento público (art. 297,
caput
, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, CP), receptação (art. 180,
caput
, CP) e direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, CTB).

A
materialidade
do
s

delitos
está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1)
auto de prisão em flagrante delito (id.
245375196
, pág. 7
); 2) boleti
ns
de ocorrência

no 2019.348185 (
id.
245375196
, págs. 29
/
3
3
) e no 00073/2019.103068-9 (
id.
245375196
, págs. 3
4/
40
)
;
3
)

termo de
exibição

e apreensão

(id.
245375196
, pág. 10
)
;
4
)

l
audo de
e
xame
p
ericial no 400.2.18.2019.016512-01
,
que concluiu pela adulteração das placas do veículo

(id.
245375196
, págs.
114/120
)
;
5
)

Laudo de Exame Pericial no 400.2.09.2019.015675-01, que atestou a adulteração do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(
id.
245375196
, págs
. 121/124)
;

6
) relatório final do inquérito policial (id.
245375196
, págs. 66/68
);
além, é claro,

7
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
.

O

P
olicial
M
ilitar Flávio da Rocha
Ibane
,
em juízo
,
relatou que no dia dos fatos estava realizando barreira junto ao INDEA, quando o apelante, na condução de uma caminhonete, não respeitou a ordem de parada da guarnição e empreendeu fuga do local

(
id.
255044005)
.

Esclareceu que, ao empreender fuga, o réu jogou a caminhonete contra o policial Maicon, a fim de lesioná-lo, tendo o agente conseguido se desvencilhar a tempo de não ser atingido.

Diante das circunstâncias, acionaram reforço policial, que logrou êxito em realizar a prisão do acusado em outra barreira
policial
,
no município de
Comodoro
/MT
.

Corroborando tal narrativa, o próprio
PM
Maicon Leandro Ribeiro dos Santos, vítima da tentativa de lesão corporal,
em sede judicial,
confirmou os fatos descritos na exordial, relatando que no dia dos fatos estava realizando segurança do INDEA na região de Campos de Júlio, em uma barreira volante, ocasião em que avistou o apelante conduzindo uma caminhonete e deu ordem de parada

(
id.
255044005)
.

Acrescentou que o

recorrente

não obedeceu e empreendeu fuga, quase acertando o depoente, que precisou sair da frente para não ser atropelado.

Em seguida, relatou
que o réu chegou a parar a caminhonete na fila de veículos aguardando liberação e, quando percebeu que seria realizada sua abordagem, arrancou jogando o veículo em direção ao depoente, só não o acertando porque ele saiu rapidamente da frente do veículo.

Confirmou que, a
pós furar o bloqueio, o acusado
foi
detido apenas em Comodoro após acionado reforço policial.

Com o mesmo teor, o
P
olicial
M
ilitar
Mayko
Wesley Beltrame da Silva asseverou que, no dia dos fatos, receberam informações de que um indivíduo havia furado um bloqueio policial em Campos de Júlio

(
id.
255044005)
.

Diante disso,
relatou que
foram acionados para realizar a prisão, realizando uma barreira na entrada de Comodoro, onde lograram êxito em abordar o acusado.

Narrou que, e
m entrevista
policial
, o réu confessou que havia fugido por não portar a carteira de habilitação.

Afirmou que, d
urante as checagens, constatou-se que o documento e a placa do veículo haviam sido adulterados, com alteração do número 2 pelo 1
, bem como verificou
que a caminhonete fora furtada em outro estado.

Na oportunidade
,
asseverou que
o acusado alegou ter comprado o veículo pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que o levaria até Pontes e Lacerda.

Ness
e
mesm
o

sentido
foi o depoimento judicial prestado pelo
PM Wanderson de Almeida Freitas
,
o qual

ratificou os depoimentos
retro
mencionados, destacando que,
após
realizada pesquisa do chassi, constatou-se que a placa verdadeira era PRF-2799, de veículo roubado no Pará

(
id.
255044005)
.

Diante desse robusto acervo probatório, em que os depoimentos
dos
policiais militares envolvidos diretamente nos fatos e nas diligências, são harmônicos e convergentes entre si, corroborados pelos laudos periciais e demais elementos de prova coligidos, não há como prosperar a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria
sustentada
pelo apelante.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme
disposto
no Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência
do

STJ
:

“
[...]
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese.

[...]
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024)
.
”

Outrossim, não merece acolhida a alegação defensiva de que o apelante desconhecia a origem ilícita do veículo e da documentação, sob o argumento de não ser
“
perito
”
, pois o conjunto probatório o vincula à posse do bem furtado e dos documentos falsificados, além de demonstrar que fugiu deliberadamente após desobedecer à ordem de parada, chegando a tentar atingir o
PM
Maicon
–

fatos que revelam sua ciência sobre a origem criminosa e a intenção de ocultar os delitos
.

Som
a
-se a isso o fato de que a negativa de autoria do apelante
se
encontra isolada nos autos, não tendo sido confirmada por nenhuma outra prova, seja ela testemunhal, documental, pericial ou qualquer outra espécie admitida em direito.

Ao
contrário
, a versão defensiva
se
encontra dissociada das demais provas coligidas no caderno processual
.

D
iante da apreensão da
res furtiva
em poder do apelante, somada à confissão de que adquiriu o bem por valor ínfimo e às demais circunstâncias delitivas, como a desobediência e a tentativa de lesão corporal contra o agente público, é indubitável que o ônus da prova foi devidamente transferido à defesa, que não se desincumbiu de comprovar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa na aquisição.

Dessa forma, a sentença condenatória enfrentou de modo adequado e detalhado todas as questões relativas à materialidade, autoria e dolo dos crimes atribuídos ao apelante, com fundamentação sólida extraída das provas produzidas na instrução criminal, não havendo margem para absolvição
ou desclassificação dos delitos
atribuídos
.

Por conseguinte, ausentes quaisquer vícios ou ilegalidades
no

decisum
impugnado, a sua mantença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025